Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-05.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701166-05.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZIA AMARO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A apelante pede, em suas razões recursais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Oportunizado à recorrente para apresentar provas do preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, trouxe os documentos de IDs 18932564, 18932565, 18932565, 18932566 e 18932567. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. Na espécie, os elementos dos autos demonstram que a autora não possui condições de arcar com as despesas processuais, segundo se vê do comprovante de ID 18932566, onde consta informação que está listada no Cadastro único para Programas Sociais do Governo Federal. Ressalte-se, ainda, que é público e notório, nessa época de pandemia, que houve aumento de preços de muitos gêneros utilizados pela faixa de famílias pobres como a da requerente. Ademais, constata-se que os argumentos deduzidos pela apelante são juridicamente plausíveis, haja vista que registrou sua hipossuficiência econômica na declaração de ID 18932564. Ora, tal alegação goza de presunção de veracidade, devendo prevalecer, já que foi firmada exclusivamente por pessoa natural, nos termos do disposto no art. 99, § 3o, do CPC. De igual sorte, o § 2o do mesmo dispositivo legal estabelece: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. A meu ver, a recorrente carreou aos autos elementos satisfatórios para confirmar a insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. Sobre o tema, confira-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. A omissão do juízo a quo em analisar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça implica em seu deferimento tácito, sobretudo quando apresentado por pessoa física, a favor de quem se presume verdadeira a declaração de hipossuficiência. 2. É intempestivo o recurso não protocolizado no prazo legal, não tendo sido comprovada a ocorrência de feriado local ou a suspensão dos prazos no Tribunal de origem no momento da interposição do reclamo por meio de documentação idônea. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1406846/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 28/06/2019) Na mesma linha, colha-se entendimento desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça. II. Viola os artigos 10, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, negativa de custeio de cirurgia prescrita como essencial ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. III. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não pode ser interpretado inflexivelmente como barreira inexpugnável à cobertura de cirurgia prescrita regularmente para tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1281326, 07025653620198070008, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 18/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, concedo à demandante os benefícios da gratuidade de justiça. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para exame da apelação. Brasília, 2 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador